Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-09.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA COMPROVADA. MANUTENÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. PENA DE MULTA. CONTINUIDADE DELITIVA. INPLICABILIDADE DO ART. 72 DO CP.

I – A qualificadora do abuso de confiança tem por escopo punir mais severamente o agente que se vale da relação de confiança e credibilidade nele depositada para conseguir, com maior facilidade, praticar o furto.

II – No caso, mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança quando comprovado que o réu possuía com as vítimas relação de credibilidade anterior à ocorrência dos fatos, aproveitando-se de tal circunstância para praticar o delito.

III – Inviável o reconhecimento do furto privilegiado se a qualificadora é de ordem subjetiva. Inteligência da Sumula 511 do STJ.

IV – O art. 72 do CP não deve ser aplicado nos casos de continuidade delitiva, porquanto é reservado para as hipóteses de concurso de crimes - material e formal.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.